Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. SUMULA No. 608 STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. MÉDICO ASSISTENTE. ESCOLHA DO TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.1 – Entidade de autogestão. CDC. Não aplicação. Nos moldes do Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. O apelante é plano de saúde de autogestão que não opera em regime de mercado e não tem por objetivo o lucro, razão pela qual a relação jurídica em comento não se submete às regras consumeristas. 2 – Cobertura de tratamento. Rol exemplificativo. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado (Acórdão 1776891, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível)3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. O valor fixado na origem não se mostra excessivo, de modo que não se justifica a redução pleiteada.4 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic/w)